Tribunal: TJSP
Processo: 1008107-91.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão psiquiátrica na obreira – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Inexistência de incapacidade laborativa a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Utilização de laudo produzido em ação trabalhista como prova emprestada – Inviabilidade – Prova técnica a ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão psiquiátrica na obreira – Concessão de benefício – Inadmissibilidade – Perícia médica – Inexistência de incapacidade laborativa a impedir a reparação pretendida – Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código de Processo Civil – Utilização de laudo produzido em ação trabalhista como prova emprestada – Inviabilidade – Prova técnica a ser realizada no próprio feito, com lastro no princípio do contraditório – Precedentes --Ação julgada improcedente – Apelo da segurada – Decisão mantida – Recurso não provido, cancelada, de ofício, a condenação da segurada quanto aos ônus da sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no 8.213/91, cassada a tutela antecipada anteriormente deferida pelo juízo a quo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008107-91.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
PAULA RENATA BECHIR TOLEDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, cassada a tutela antecipada anteriormente deferida pelo juízo a
quo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-91.2017.8.26.0625 - Taubaté - Voto n.o 36.932 – fv
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.932
Apelação Cível no 1008107-91.2017.8.26.0625 Taubaté.
Apelante: Paula Renata Bechir Toledo.
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Rita de Cássia Spasini de Souza Lemos.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão
psiquiátrica na obreira
Concessão de benefício

Inadmissibilidade – Perícia médica
Inexistência de
incapacidade laborativa a impedir a reparação pretendida
Aplicação ao caso, ademais, do art. 373, I, do novo Código
de Processo Civil Utilização de laudo produzido em ação
trabalhista como prova emprestada Inviabilidade Prova
técnica a ser realizada no próprio feito, com lastro no
princípio do contraditório Precedentes --Ação julgada
improcedente Apelo da segurada Decisão mantida
Recurso não provido, cancelada, de ofício, a condenação da
segurada quanto aos ônus da sucumbência, em razão da
isenção prevista no parágrafo único, do art. 129, da Lei no
8.213/91, cassada a tutela antecipada anteriormente
deferida pelo juízo a quo.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Paula Renata
Bechir Toledo em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS,
alegando que as condições agressivas de seu local de trabalho causaram-
lhe lesões psiquiátricas, reduzindo sua capacidade laborativa, motivo pelo
qual postula a concessão de benefício pertinente à perda suportada (fls.
01/13).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-91.2017.8.26.0625 - Taubaté - Voto n.o 36.932 – fv
3
Houve o deferimento da tutela antecipada para o
restabelecimento do “auxílio-doença” de natureza acidentária (fls. 243/246),
sendo cumprida pela Previdência Social às fls. 290/291.
A r. sentença de fls. 475/478, cujo relatório se adota,
proferida em 14 de janeiro de 2020, embargada de declaração
fls.
499/500, julgou improcedente a ação, condenando a autora ao pagamento
das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios em 10%
do valor da causa, observado que a parte é beneficiária da Justiça Gratuita.
A fl. 504, a autarquia informou que providenciaria a
cessação do benefício concedido por meio da tutela antecipada deferida
pelo juízo singular.
Apela a vencida em busca da inversão do julgado,
sustentando encontrar-se incapacitada para o trabalho, além de estar
demonstrado o nexo etiológico por meio da utilização do laudo pericial
erigido na reclamação trabalhista movida contra a empregadora, tecendo,
no mais, críticas à prova produzida nestes autos, motivo pelo qual reiterou a
concessão do benefício (fls. 510/519), sem resposta nos autos.
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo o recurso de apelação interposto pela obreira e
passo a analisar o seu mérito.
Observo, de pronto, que não pode ser aceita a pretensão
da segurada de utilizar o laudo trabalhista (fls. 373/404, 405/414 e 448/451)
como prova emprestada, uma vez que o aventado documento não se
presta para tal finalidade, porquanto se trata de laudo pericial oriundo da
Justiça do Trabalho, elaborado em processo distinto, sem a participação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-91.2017.8.26.0625 - Taubaté - Voto n.o 36.932 – fv
4
autarquia.
Assim, para o sucesso ou não da lide acidentária, deve a
prova técnica ser realizada no próprio feito, com lastro no princípio do
contraditório, envolvendo os litigantes e destinada a apurar os fatos
constitutivos do direito da parte demandante, sob o enfoque da legislação
infortunística.
Neste sentido, em casos semelhantes, já decidiu este E.
Tribunal de Justiça, a saber: “Assim, no caso em testilha, como o INSS não
integrou a ação trabalhista e, portanto, não pôde participar da produção do
laudo pericial, impossível se torna a admissão da referida prova
emprestada nestes autos.” (Agravo de Instrumento no 804.828-5/9-00, rel.
Des. Valdecir José do Nascimento).
Confira-se, ainda:
“Prova emprestada
Violação ao princípio do
contraditório Inadmissibilidade Restabelecimento de
auxílio-doença Direito controvertido Decisão mantida
Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
0046244-07.2011.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Alberto Gentil).
No mais, trata-se a espécie de demanda em que a
autora procura a concessão de indenização acidentária, sob o argumento
da existência de prejuízo funcional causado pelos males indicados na
inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar a história pregressa da moléstia atual, proceder ao
exame físico e analisar os documentos médicos complementares trazidos,
concluiu no laudo de fls. 419/427 que “... O periciando possui um quadro de
patologia mental que está estabilizado com o seguimento efetuado. Verifica-
se que a parte autora faz tratamento de forma ambulatorial e não intensiva
com atendimentos efetuados com intervalos de meses, o que é um indício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-91.2017.8.26.0625 - Taubaté - Voto n.o 36.932 – fv
5
de estabilidade cínica.
O tratamento é efetuado na UBS, (local do sistema único
de saúde que trata de pacientes portadores de patologia mental de baixa
complexidade). Este é um mais fator e estabilidade clínica.
Em exame do estado mental o autor não possui
alteração de psicomotricidade. Não há alteração de volição, pensamento ou
de cognição. O periciando possui preservado o seu juízo crítico da
realidade, ou seja ele é capaz de diferenciar o certo do errado e de se auto
determinar de acordo com a sua decisão...”.
Ademais, em resposta ao quesito “g”, a fl. 422,
respondeu o jurisperito que “...Não há doença incapacitante atual...”.
Já em sua apelação, a obreira limitou-se, no presente
caso, a questionar a credibilidade do trabalho técnico, fazendo críticas a
ele, na medida em que contraria o conjunto probatório dos autos.
Em que pese essas críticas feitas pela segurada ao
laudo judicial, o que se nota é que nenhum parecer divergente de seu
assistente técnico surgiu nos autos que demonstrasse o desacerto das
conclusões do perito do juízo, o que, obviamente, retira a força da tese
então sustentada pela requerente.
Desse modo, não se desincumbindo a autora do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos
termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é perder a
demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito
Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus
da prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-91.2017.8.26.0625 - Taubaté - Voto n.o 36.932 – fv
6
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em
que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem nenhuma
iniciativa de prova, o réu ganhará a causa se o autor não
demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. Actore non probante absolvitur réus.”
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No
processo
civil
onde
quase
sempre
predomina o princípio dispositivo, que entrega a
sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao
ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela
arroladas seja admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário. Há um simples ônus da prova, de modo
que o litigante assume o risco de perder a causa se não
provar os fatos alegados dos quais depende a existência
do direito subjetivo que pretende resguardar através da
tutela jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser,
portanto, a necessidade de provar para vencer a
causa de sorte que nela se pode ver uma imposição e
uma sanção de ordem processual”.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da
obreira, ausente, na espécie, a incapacidade laborativa, outro não poderia
ser o desfecho da demanda senão a não-concessão do benefício
acidentário pleiteado, até porque, em matéria infortunística, é necessária a
demonstração inequívoca da redução da capacidade laborativa e do nexo
causal, elementos componentes do binômio em que se assenta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-91.2017.8.26.0625 - Taubaté - Voto n.o 36.932 – fv
7
reparação acidentária. Ausente qualquer um deles, a indenização é
indevida.
Nessa linha é jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL
PARA O TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade total
ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a simples
constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete
sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE
NÃO
COMPROVADA.
PRETENSÃO DE REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2.
Hipótese
em
que
o
Tribunal
de
origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa exige
análise de fatos e provas, o que inviabiliza a realização
de tal procedimento pelo STJ, em recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no Agravo em REsp no
258.462/SP, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, 2a T., j.
em 18/12/2012, v.u.).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante
o
exposto,
NEGO
provimento
ao
recurso,
cancelada, de ofício, a condenação da obreira quanto aos ônus da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008107-91.2017.8.26.0625 - Taubaté - Voto n.o 36.932 – fv
8
sucumbência, em razão da isenção prevista no parágrafo único, do art. 129,
da Lei no 8.213/91, cassada a tutela antecipada anteriormente deferida pelo
juízo a quo.
ALDEMAR SILVA
Relator